Tribunal: TJSP
Processo: 2254317-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – Crédito gerado em 2009, relativo a restituição de pagamento recebido a maior por vereador – Município de Barrinha – Recurso que não merece conhecimento, pois a recorrente é parte ilegítima, não há preparo recursal e a petição recursal confunde decadência com prescrição, que não haveria, se conhecido o agravo - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254317-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
ROSALI CODECO DE ANDRADE, é agravado MUNICIPIO DE BARRINHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254317-32.2020.8.26.0000 -Voto no 39348-eom-27/1/21
2
VOTO No: 39348
AGRV.No: 2254317-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL
Exceção de pré-
executividade
Crédito gerado em 2009, relativo a
restituição de pagamento recebido a maior por vereador
Município de Barrinha
Recurso que não merece
conhecimento, pois a recorrente é parte ilegítima, não há
preparo recursal e a petição recursal confunde decadência
com prescrição, que não haveria, se conhecido o agravo -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte
executada ROSALI CODECO DE ANDRADE, contra r. decisão de fls. 54/6,
proferida em Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE BARRINHA
contra o ESPÓLIO DE MÁRIO DE ANDRADE NETO, referente a devolução
de pagamento recebido a maior, pelo qual o recorrente pretende a extinção
do feito de origem, alegando decadência e/ou prescrição.
2. A r. decisão agravada, ao não conhecer exceção de
pré-executividade, fundamentou não ter havido decadência e prescrição.
3. Liminar indeferida (fls. 56/7). Resposta (fls. 72/ss).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
4. Recurso tempestivo e regularmente instruído.
5. Porém, não merece conhecimento o recurso,
conforme fundamentos seguintes:
a) a parte executada é o Espólio de MÁRIO DE
ANDRADE NETO. Logo, o agravo não poderia ter sido interposto por
ROSALI CODECO DE ANDRADE, ainda que administradora provisória dos
bens. Há, pois, ilegitimidade ativa recursal;
b) quem deve requerer e provar o alegado direito à
gratuidade de justiça é o Espólio executado; não sua administradora de
bens, conforme decisão do d. juiz a quo (fls. 83/5), cujo recurso não se tem
notícia; assim, não providenciado o preparo recursal, não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254317-32.2020.8.26.0000 -Voto no 39348-eom-27/1/21
3
conhecido o recurso;
c) na petição recursal é nítida a confusão entre
decadência a prescrição, de modo que não se sabe se a recorrente
pretende extinção do feito de origem com base em decadência, ou em
prescrição; há, pois, falta de interesse recursal por inépcia da petição do
agravo.
Registre-se que, em relação à alínea “c”, ainda que
assim não fosse, não estaria demonstrada a alegada decadência e/ou
prescrição, o que geraria o improvimento do agravo.
Com efeito, a r. decisão do TCE-SP, que condenou o
Espólio a restituir verba recebida a maior na condição de vereador, transitou
em julgado em 31/12/2009 (fls. 56).
O d. juiz a que registrou que a exigibilidade do crédito
municipal ficou suspensa desde 2010, tendo em vista parcelamento
administrativo (fl. 56).
Em 29/10/2014, a parte devedora foi notificada sobre o
crédito gerado pela r. decisão do TCE-SP (fls. 5 autos eletrônicos de
origem).
A execução fiscal foi proposta em 15/08/2016 (fls. 1⁄2),
sendo a parte executada citada por oficial de justiça em 04/09/2019 (fls. 20).
Nesta perspectiva, é inverossímil a alegação de
decadência e de prescrição.
Pelas explicações e fundamentos acima expostos, nega-
se provimento ao recurso.
Pelo meu voto, recurso improvido.